Tribunal: TJBA
Processo: 8033362-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033362-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUSA GUSMAO e outros (4)

Advogado(s)
:
MANOELBER DE AMORIM BARRETO

AGRAVADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA e outros

Advogado(s)
:
ICARO NEVES COSTA GOMES, JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA, LUCAS BARACHO VIANA, THAUAN SANTOS LOPES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. SOLIDARIEDADE ENTRE INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. PROVIMENTO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais e Materiais, que indeferiu tutela liminar destinada a compelir as rés ao custeio de tratamento médico dos autores, vítimas de acidente automobilístico envolvendo ônibus contratado para transporte turístico no trajeto Vitória da Conquista/BA – Porto Seguro/BA, ocorrido em 22.02.2024, no qual 46 passageiros restaram vitimados. Os agravantes alegam não possuir condições financeiras para suportar os custos dos tratamentos decorrentes das lesões sofridas, entre as quais traumatismo craniano em menor, lesões oculares e ortopédicas, postulando a reforma da decisão.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória a fim de compelir as agravadas ao custeio imediato do tratamento médico dos agravantes; e (ii) estabelecer se a agência de turismo e a empresa transportadora respondem solidariamente pelos danos decorrentes do acidente.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

Considera-se comprovada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, diante do contrato de prestação de serviços turísticos, do boletim de ocorrência, da divulgação do acidente e dos relatórios médicos que evidenciam as lesões sofridas pelos agravantes.

5.

Afirma-se que a necessidade de dilação probatória exauriente não impede a concessão de tutela de urgência quando os elementos documentais demonstram, de forma suficiente, o nexo entre o serviço prestado e o dano experimentado.

6.

Reconhece-se a responsabilidade solidária da agência de turismo e da transportadora, por integrarem a cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, cabendo à transportadora responsabilidade objetiva também com fundamento nos arts. 734 e 735 do Código Civil.

7.

Aplica-se a Súmula 187 do STF, segundo a qual a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com passageiro não é afastada por culpa de terceiro, assegurado apenas o direito de regresso.

8.

Constata-se o perigo de dano diante da gravidade das lesões e da necessidade de continuidade do tratamento médico, cuja interrupção pode gerar prejuízos irreversíveis à saúde, especialmente de menor e idosos.

9.

Afasta-se a alegação de irreversibilidade da medida, pois o custeio do tratamento insere-se no risco do empreendimento e é economicamente suportável pelas empresas rés, prevalecendo a proteção à vida e à saúde dos consumidores.

10.

Reconhece-se, ainda, a incidência da tutela de evidência (art. 311, IV, do CPC), uma vez que os fatos constitutivos do direito estão documentalmente comprovados e não foram infirmados por prova capaz de gerar dúvida razoável.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor de serviços de transporte responde objetivamente pelos danos causados a passageiros em decorrência de acidente, independentemente de culpa.

2.

A agência de turismo e a transportadora integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor.

3.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência quando comprovadas documentalmente a ocorrência do acidente, as lesões e a necessidade de tratamento médico, evidenciando probabilidade do direito e perigo de dano à saúde.

4.

A responsabilidade do transportador por acidente com passageiro não é afastada por alegação de culpa de terceiro, nos termos da Súmula 187 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º; CC, arts. 734 e 735; CPC, art. 311, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 187.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8033362-02.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Agravantes
PEDRO HENRIQUE DE SOUSA GUSMÃO e OUTROS

e como

Agravados
R
OCCHA TURISMO
e
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

09